Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE SALÁRIO E DE LIMITE DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS PELO BANCO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando o banco requerido na obrigação de devolver o valor de R$ 9.498,78 (nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), correspondente ao salário de janeiro de 2025 da parte autora, que havias sido bloqueado em sua conta bancária. O banco requerido ainda restou condenado a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que em janeiro de 2025 sua conta bancária, mantida junto ao banco requerido, sofreu um bloqueio no valor de R$ 9.498,78, valor correspondente ao seu salário de professora. Aduz ainda que, após várias tentativas de contato com o banco requerido, obteve a informação de que todos os seus limites foram retirados, e que o referido valor bloqueado foi utilizado para cobrir o limite do cheque especial. Informa que ficou sem o salário e os limites por mais de sessenta dias, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.
4. Em contestação, o banco requerido limitou-se a afirmar que as operações seguiram as normas estabelecidas pelo Banco Central, que a suspensão do crédito consignado e a possibilidade de renegociação da dívida demonstram boa-fé e seu comprometimento em minimizar eventuais impactos financeiros para a Requerente.
5. A relação jurídica ora discutida possui natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Aplicável ainda o enunciado da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. No caso, tendo sido decretada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, caberia ao banco requerido a produção de provas aptas a embasar e demonstrar a regularidade do bloqueio do salário e do limite de crédito da parte autora, não tendo se desincumbido de tal ônus.
8. O extrato bancário acostado na peça inicial de ID 75214735, pág. 5, demonstra que na data de 06/01/2025, a autora teve creditado em sua conta o seu salário, no valor R$ 9.498,78 (nove mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos). Outrossim, no ID 75214735, pág. 3, 4 e 5, a autora anexou os prints das tentativas de comunicação com o banco requerido, no sentido de obter informação e solução para os bloqueios realizados, não tendo sido atendia a contento.
9. Vê-se, portanto, que o banco requerido além de não comprovar nos autos a regularidade dos bloqueios efetivados, também não comprovou ter encaminhado à correntista comunicação informando acerca da alteração em seu limite de crédito, na forma exigida no art. 10, da Resolução no 96/2021, do Banco Central do Brasil.
10. A situação vivenciada pela autora evidencia-se em grave falha na prestação de serviço pelo banco requerido. Ademais, a retenção da totalidade do salário, não estornado mesmo após 60 (sessenta) dias da contestação feita pela correntista, configura danos morais, em face da proteção constitucional que é dada às verbas salariais em face de sua utilização para subsistência da pessoa, violando o direito de personalidade da autora.
11. Quanto ao valor fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem. Nesse trilhar, o valor deve ser fixado a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional, atendendo ainda às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações. Assim, sem reparos à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.